Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-90.2023.8.11.0106
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000322-90.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), ANEDIRCE THEODORO GONCALVES - CPF: 976.708.631-53 (APELADO), RAHISSA ROYTTMEN RODRIGUES PIRES - CPF: 103.986.506-24 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA QUE CONCLUI PELA NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA –

DANO MORAL DEVIDO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga.

2. Não comprovada a contratação pela instituição, entende-se pela falha na prestação do serviço, de modo que a empresa responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais e materiais.

3. Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da parte Ré, ora Apelante, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples, e não em dobro.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos,
in casu
, a quantia fixada de R$ 3.000,00 (três mil reais) encontra-se adequada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SABEMI SEGURADORA SA.
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim
, movida por
ANEDIRCE THEODORO GONCALVES

, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
, para

“DECLARAR como INEXISTENTE a contratação de seguro que deu azo aos descontos mensais em conta da autora, assim como, para
DETERMINAR a restituição dos valores descontados, isto em dobro
e, com a incidência de correção monetária (INPC) e juros moratórios, ambos a partir do efetivo prejuízo (data de cada desconto) (art. 398 do CC e Sum. 54 e 43, ambas do STJ), e ainda, para
CONDENAR a reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS
, acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da data da prolação desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), a partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, e artigo 398 do Código Civil)”
, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A parte Ré opôs embargos de declaração (id. 191508185), contudo os embargos foram rejeitados.

Não se conformando, a Ré interpôs o presente apelo
(id. 191508190)
sustentando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição trienal, e no mérito que a r. sentença deve ser reformada em razão da comprovação da contratação.

Em resumo, a Apelante sustenta que
“não há o que se falar em irregularidade do contrato de seguro, visto que assinado por corretor regularmente habilitado, com a ciência e autorização da parte Recorrida, razão pela qual deve a presente demanda ser julgada improcedente”
.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 191508194) sustentando a inocorrência da prescrição e no mérito pugna pela manutenção da r. sentença, em razão da ausência de comprovação da contratação do seguro debatido nos autos.

Foi certificado (id. 192036152) o recolhimento do preparo recursal (id. 191508191).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024